Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-85.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO ESPECIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. PROCEDIMENTO REGULAMENTADO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSÍVEL. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO. ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de audiências mediante videoconferência não viola princípios da proteção integral ou da absoluta prioridade, uma vez que, diante do cenário de pandemia que está se passando na ocasião, mostra-se necessário resguardar a saúde do adolescente e de todas as pessoas, o que justifica a adoção de medidas sanitárias destinadas à prevenção e ao combate de proliferação da Covid-19, exceção que atingem a todos indistintamente.
2. A legislação processual admite a utilização de videoconferência nas audiências criminais, nos moldes do artigo 185, § 2o, do CPP, dispositivo aplicável ao procedimento de apuração de ato infracional, por força do artigo 152 do ECA. Ademais, a Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, do TJDFT, a qual regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição, estabelece, em seu artigo 2o, § 1o, que as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, o que foi observado na espécie.
3. Devidamente intimada, a defesa não se insurgiu contra a realização das audiências de apresentação e de continuação por videoconferência, tampouco demonstrou violação ao devido processo legal ou prejuízo ao direito de ampla defesa, tendo em vista que os reportados atos processuais transcorreram regularmente, bem como foi oportunizado aos adolescentes o direito de se entrevistarem reservada e previamente com o Defensor Público.
4. A absolvição ou o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório colhido sob o pálio da ampla defesa e do contraditório demonstra, inequivocadamente, a prática de atos infracionais análogos a crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
5. As condutas praticadas pelos Apelantes revelam-se graves, pois se trata de atos infracionais análogos a crimes de roubo circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, portanto, condutas iguais a crimes de rigorosas penas de reclusão. Constata-se, ainda, que os Apelantes são usuários de drogas e suas famílias não conseguem exercer autoridade sobre eles nem impor-lhes limites. Diante da natureza grave dos atos infracionais praticados, bem como da situação pessoal, social e familiar dos Apelantes, a internação é a medida socioeducativa recomendável.
6. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada e negado provimento ao recurso.